Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700246-94.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PROTEIN SUPPLIES BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DIETETICOS LTDA DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, sobre a petição e documento acostados pela impetrante (ids. 40662340 e 40662341). Brasília - DF, 25 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora